Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721810-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IEDA DE SOUZA RODRIGUES contra decisão de ID 235843982 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de depósito de valores. Afirma, em suma, que pretende continuar realizando os depósitos judiciais referentes ao plano de saúde, uma vez que as agravadas não enviam os boletos para pagamento; que pretende se resguardar contra eventual alegação de inadimplência; que há risco de interrupção do plano de saúde. Requer, liminarmente, seja autorizada a continuidade dos depósitos judiciais, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de realizar o depósito, no cumprimento de sentença, do valor equivalente às parcelas mensais do plano de saúde. Inicialmente, imperioso consignar que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que as rés mantivessem a cobertura contratual no plano coletivo por adesão até o fornecimento de outro na modalidade individual ou familiar. Observe-se, por oportuno, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, pela satisfação do crédito, foi proferida em 10/12/2018 (ID 26585622 dos autos de origem). Com base nessas premissas, verifica-se, em análise prefacial, que não se justifica a manutenção do cumprimento de sentença para permitir, indefinidamente, o pagamento mensal do valor devido pelo plano de saúde, porque não guarda correspondência com título executivo judicial, bem como escapa aos limites objetivos (a causa de pedir anterior correspondia à rescisão do contrato firmado entre as partes, ao passo que os fundamentos para o depósito em juízo se referem à ausência de emissão do boleto de pagamento). Ademais, afronta a garantia da razoável duração do processo a continuidade do cumprimento de sentença por prazo indefinido, para viabilizar o pagamento mensal do plano de saúde. Assim, assiste razão ao juízo a quo quando registra a necessidade de ação autônoma para viabilizar a consignação em pagamento. Em conclusão, não restam verificados os requisitos referentes à tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora